Tribunal: TJPA
Processo: 0006330-64.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006330-64.2019.8.14.0104

APELANTE: IRANILDO LISBOA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03.
1)
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
1.1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO, COM A REVISÃO DA DOSIMETRIA, PORÉM, COM FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. 50 (CINQUENTA) INVÓLUCROS CONFECCIONADOS EM PEDAÇOS DE FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, TODOS CONTENDO ERVA SECA, PRENSADA, PESANDO 52,82 GRAMAS DE MACONHA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 1.2. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA TÓXICA. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE O REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INVIABILIZADA EM VIRTUDE DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA.
2)
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RETIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO E 10 (DEZ) DIAS MULTA.
3)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, REDIMENSIONANDO-SE A PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
,

E EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PARA
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IRANILDO LISBOA VIANA,
inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, ambas as penas pecuniárias calculadas à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, em relação ao crime de tráfico de drogas
, requer o ora apelante o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado na fração máxima, além da modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.
Por fim, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, postula o redimensionamento da pena-base também para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes descritos na Resolução TJPA n.º 22, de 30/11/2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que os denunciados Cassio Silva Barradas, Marcos Cione dos Santos Pastana e IRANILDO LISBOA VIANA, ora apelante, associavam-se previamente para praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas no município de Breu Branco. No dia 02/08/2019, por volta das 17 horas e 40 minutos, os acusados citados

oram presos em flagrante delito por comercializarem, terem em depósito e trazerem consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a lei penal especial.

Apurou-se, ainda, que o acusado IRANILDO LISBOA VIANA, possuía em sua residência uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, que foi encontrada após uma revista realizada pela polícia militar.

Segue relatando a peça exordial que uma guarnição da polícia militar realizava ronda ostensiva naquele município, quando avistou os acusados Cassio Silva Barradas e Marcos Cione dos Santos Pastana na condução de uma motocicleta em atitude suspeita. A guarnição da polícia militar resolveu fazer o acompanhamento para observar para onde conduziriam a motocicleta, face denúncias de envolvimento dos acusados com o tráfico de drogas, bem como integrarem a associação criminosa "Comando Vermelho".

Quando trafegavam pela Avenida Betel, ao perceberem a presença da viatura, tentaram empreender fuga virando a moto na rua São Lucas, bairro Santa Catarina, quando abandonaram o veículo e adentraram na residência pertencente ao Sr. Roberto Mendonça Barradas, primo do acusado CASSIO. Os policiais militares pararam a viatura em frente à residência mencionada, momento no qual avistaram CASSIO e MARCOS CIONE sendo expulsos pelo proprietário do imóvel, realizando, assim, as suas detenções. Durante a abordagem pessoal dos acusados, foi encontrada dentro da carteira de CASSIO uma trouxa da substância entorpecente cocaína. O proprietário do imóvel deu livre acesso aos policiais militares para revistarem o interior do imóvel, momento em que o acusado IRANILDO LISBOA VIANA, foi visto saindo de um compartimento do fundo do imóvel, sendo abordado e realizada busca pessoal. Em buscas realizadas no interior da residência de IRANILDO, foram encontrados: um saco com 103 (cento e três) trouxas de maconha, 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, numeração 1426148, 04 (quatro) munições intactas do mesmo calibre da arma de fogo, a quantia em espécie total de R$ 1.196.75 (um mil cento e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos), um recipiente com pólvoras, chumbo e espoletas, além de diversos outros objetos.

Posteriormente, a polícia militar recebeu ligação do Sr. Roberto que informou que havia encontrado atrás de sua geladeira, 01 (um) saco com diversas trouxas de maconha, deixado pelos acusados CASSIO e MARCOS CIONE na tentativa de fuga que ocorrera mais cedo. Ouvidos perante a autoridade policial, o acusado CASSIO negou os fatos que contra si foram imputados, ressaltando que a droga encontrada era para consumo próprio. Já os acusados MARCOS CIONE e IRANILDO reservaram-se ao direito de permanecerem calados, restando, por fim, denunciados da seguinte forma: CASSIO SILVA BARRADAS e MARCOS CIONE DOS SANTOS PASTANA, incursos nas sanções previstas nos arts. 33 e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, e IRANILDO LISBOA VIANA, incurso nas sanções previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Em razão do exposto, após regular instrução processual, todos os denunciados foram absolvidos do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 e condenados pelo crime tipificado no art. 33 da lei em comento, sendo que o ora apelante Iranildo também restou condenado pelo crime disposto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva citada alhures.

Em suas razões recursais, com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
, requer o apelante o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a incidência da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado na fração máxima, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

O pleito merece parcial provimento. Explico.

In casu
, observa-se que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante valorou todas as vetoriais do supracitado artigo de forma favorável ao ora apelante. Porém, ao ponderar os elementos descritos no
art. 42 da Lei de Drogas
[1]
, considerou a natureza do entorpecente normal à espécie delitiva e, no que concerne à quantidade do produto apreendido, valorou tal circunstância como negativa, considerando a dispersão do produto na sociedade e o alcance potencial da comercialização da droga, fixando a pena base muito acima do mínimo legal, no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Com efeito, após detida análise do caso, necessário se faz o redimensionamento da pena base, porém, sem a fixação da reprimenda no mínimo legal como requereu a defesa, pois, de fato, considero que a quantidade e natureza altamente viciante da substância apreendida em poder do réu, a saber: 50 invólucros confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, todos contendo erva seca, prensada, pesando 52,82 (cinquenta e duas gramas e oitenta e duas miligramas), com embalagens, da substância vulgarmente conhecida como maconha (Laudo Toxicológico nº 2020.08.000055-QUI, ID
7038854 - Págs. 4 a 5),
constitui elemento apto à exasperação da pena basilar, nos termos do que autoriza o art. 42 da Lei de Entorpecentes
[2]
, razão pela qual, redimensiono a pena inicial do réu
para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Constata-se que o juízo sentenciante foi omisso quanto à aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual deve ser concedida
,
posto que o beneficiário é réu primário, de bons antecedentes, e não existem indícios nos autos de que ele se dedique a atividades ilícitas nem integra organização criminosa, tanto que restou absolvido da imputação do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato do delito ter sido praticado em concurso de agentes, bem como a forma de acondicionamento da substância tóxica, impõe-se a fixação da aludida minorante na fração de 1/6 (um sexto), restando a reprimenda definitiva do réu quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, é impositiva a
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, mantendo-se a pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, em razão do
quantum
da pena, nos termos do art. 44, do CP.

Por fim, q
uanto a dosimetria da pena
com relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03),
alegou o ora apelante a necessidade de redimensionamento da pena base para o mínimo legal, por ter sido fixada de forma exacerbada pelo juízo singular.

Com razão a defesa.

Verifico que, por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, para o crime em questão, o magistrado sentenciante valorou de forma negativa a culpabilidade do ora apelante, referindo que era utilizada para viabilizar o tráfico de entorpecentes, o que não se sustenta após a detida análise das provas carreadas aos autos, não se encontrando, portanto, justificada a elevação da reprimenda inicial, à luz do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJE/PA, motivo pelo redimensiono a pena base para o mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem circunstâncias agravantes.

Na fase intermediária, ausentes circunstâncias agravantes, a atenuante da confissão espontânea deve ser mantida em benefício do apelante, porém, como a pena restou redimensionada para o mínimo legal, deixo de aplicá-la, nos termos da Súmula nº.: 231 do STJ
[3]
, mantendo-se a reprimenda
nessa fase no montante outrora fixado.

Na etapa derradeira, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, motivo pelo qual torno definitiva a pena em
01 (um) ano de detenção mais 10 (dez) dias-multa.

Incabível a soma das penas de reclusão e detenção, pois de natureza distintas, devendo ser executada, primeiro, a pena de reclusão e, depois, a de detenção.

Assim, torno definitiva a pena pelo
crime de tráfico de drogas, no montante de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, e, pelo
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, condeno o ora apelante à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
ambas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando-se a pena em relação ao crime de tráfico de drogas para
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, e em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo para
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[2]
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

[3]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 28/11/2023